Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718217-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JUSTO SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Guilherme Apolinário Aragão contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0716271-34.2024.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 194757263) 2. Na petição de ID no 61104754, o agravante requer a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência de ID no 61104754 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Comunique-se à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO